Tribunal: TJDFT
Processo: 0726274-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726274-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ISMAR BARBOSA CRUZ AGRAVADO: ENEDINA DA CRUZ BARBOSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra a r. decisão (ID 199071664 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória c/c indenização (Danos Materiais e Morais) (Proc. 0722252-44.2024.8.07.0001) ajuizada por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, deferiu a tutela de urgência de natureza antecipatória para determinar as requeridas – AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- que preservem o plano de saúde firmado com a parte requerente, com todas as coberturas a ele inerentes, inclusive o serviço de Home Care, nos exatos moldes em que já estabelecido, mediante o pagamento, por parte do requerente, do valor mensal que já suportava, somado ao valor que eventualmente fosse repassado pela estipulante. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 0732015-74.2021.8.07.0001, o que atrai a prevenção à 2a Turma Cível desta Corte. Com efeito, houve o julgamento da apelação cível, que tratou do fornecimento do tratamento domiciliar, como se vê no Acórdão 1440001: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: a) a possibilidade de fornecimento de tratamento domiciliar, cujo custeio fora negado pela operadora de planos de saúde; bem como b) a eventual ocorrência de danos morais em decorrência da aludida recusa. 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contrato de planos de saúde (Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça). 3. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico, profissional de saúde capacitado para determinar a melhor terapêutica a ser adotada no caso concreto, além dos medicamentos e outros serviços correlatos. 3.1. No caso, houve recomendação médica para que o tratamento seja prestado na residência da autora com o intuito de evitar infecções hospitalares e melhorar as condições de vida da paciente, proporcionando o necessário contato com seus familiares. 3.2. A recusa ao custeio do tratamento indicado indicado por profissional médico impede a prestação da devida assistência à paciente acometida de doença prevista no negócio celebrado pelo plano de saúde, o que viola, inclusive, a função social do contrato. 4. Se o plano de saúde nega a indenização, todavia, com fundamento em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz, diante da na interpretação restritiva das normas de regência, não pode ser acolhida a pretensão de indenização aos alegados danos morais. 5. Não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, ainda que sob o fundamento de prequestionamento, se por outras razões tiver havido a adequada solução à controvérsia. 6. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela ré parcialmente provida. Apelo manejado pela autora desprovido. (Acórdão 1440001, 07320157420218070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Vale ressaltar que o juízo a quo apontou na decisão proferida no processo de origem no 0722252-44.2024.8.07.0001 que a agravada teve o diagnóstico de Mal de Alzheimer, condição que a sujeita a serviço de Home Care 24h, reconhecido judicialmente no processo de no 0732015-74.2021.8.07.0001, in verbis: (ID 199071664) Cuida-se de ação de conhecimento que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de Tutela de Urgência. Em sua peça inicial, afirma a requerente que é beneficiária de plano de saúde operado pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e administrado pela QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.. Afirma haver sido informada que o seu contrato de plano de saúde seria resilido (unilateralmente) com vigência apenas até o dia 30/5/2024. Acrescenta contar 85 anos de idade e ser diagnosticada com Mal de Alzheimer, condição que a sujeita a serviço de Home Care 24h, reconhecido judicialmente, nos autos do processo de no 0732015-74.2021.8.07.0001. -Destacou-se. Não se pode olvidar que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o órgão e o Relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, conforme estabelece o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, o que é corroborado pelo art. 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva (grifo nosso). Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes que estão presentes em ambos os processos. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à 2a Turma Cível, em obediência ao critério da prevenção do órgão julgador e ao postulado do Juiz natural. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator